Tribunal: STF
Processo: RE 79666
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
EMENTA : - TRIBUTÁRIO.
ICM. REDUÇÃO DO VALOR IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE UM ESTADO COBRAR A
DIFERENÇA DA PARTE REDUZIDA EM OUTRO, ONDE ELA ERA DEVIDA.
SE O ESTADO DE ALAGOAS, MEDIANTE CONVÊNIO COM A COOPERATIVA DOS
USINEIROS DE ALAGOAS, REDUZIU DO ICM QUE LHE ERA DEVIDO PARCELA
CORRESPONDENTE O VALOR DA TAXA EM FAVOR DO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO
ÁLCOOL, NÃO PODE OUTRO ESTADO COBRAR AQUELA PARCELA DO ICM - QUE NÃO
E IMPOSTO CUMULATIVO - QUE O ESTADO DE ALAGOAS HAVIA DISPENSADO.
PRECEDENTES.